Tribunal: TJMT
Processo: 0002792-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002792-59.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 819.286.108-20 (EMBARGANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA - CPF: 719.479.658-91 (EMBARGANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002792-59.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – APLICAÇÃO DO CET PACTUADA – MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM CASO DE DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA SOMENTE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298 /96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0002792-59.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA.

EMBARGADO:
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Processo na Origem: 0002792-59.2016.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
dos embargantes para
manter a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução.

O Apelo n.o 0002792-59.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 116144982 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – APLICAÇÃO DO CET PACTUADA – MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM CASO DE DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA SOMENTE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298 /96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova pericial que foi deferida não foi produzida por desídia da parte requerente que se quedou inerte sem apresentar os seus quesitos e assistente técnico no prazo determinado pela Magistrada "a quo".

A aplicação da Tabela Price constitui forma de amortização do saldo devedor, de forma a possibilitar que as parcelas sejam fixadas em valores iguais e quitado o valor de financiamento ao final do prazo convencionado, razão pela qual a sua utilização não significa capitalização de juros.

É lícita a aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade.

A majoração da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, por ocasião do desligamento do mutuário dos quadros da PREVI, não é ilegal.

A multa moratória fixada em 10% somente comporta redução para 2% (dois por cento) nos contratos celebrados após a vigência da LEI N. 9.298 /96
”
.

Os embargantes,
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA,
alegam que o acórdão foi omisso com relação ao termo inicial da prescrição sob a ótica da pretensão, conjuntamente com a resolutividade expressa prevista no contrato e ainda com relação à ilegalidade do indeferimento da prova pericial.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002792-59.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso dos embargantes para manter a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução.

O Apelo n.o 0002792-59.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 116144982 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – APLICAÇÃO DO CET PACTUADA – MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM CASO DE DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA SOMENTE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298 /96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova pericial que foi deferida não foi produzida por desídia da parte requerente que se quedou inerte sem apresentar os seus quesitos e assistente técnico no prazo determinado pela Magistrada "a quo".

A aplicação da Tabela Price constitui forma de amortização do saldo devedor, de forma a possibilitar que as parcelas sejam fixadas em valores iguais e quitado o valor de financiamento ao final do prazo convencionado, razão pela qual a sua utilização não significa capitalização de juros.

É lícita a aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade.

A majoração da taxa de juros de 6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) ao ano, por ocasião do desligamento do mutuário dos quadros da PREVI, não é ilegal.

A multa moratória fixada em 10% somente comporta redução para 2% (dois por cento) nos contratos celebrados após a vigência da LEI N. 9.298 /96
”.

Os embargantes,
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA,
alegam que o acórdão foi omisso com relação ao termo inicial da prescrição sob a ótica da pretensão, conjuntamente com a resolutividade expressa prevista no contrato e ainda com relação à ilegalidade do indeferimento da prova pericial.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

Os embargantes apontam a existência de omissão, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e das matérias de direito a elas relacionadas.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema relativo à prescrição já havia sido objeto do agravo de instrumento interposto anteriormente e cujo resultado não poderia ter sido diverso.

Assim, a questão relativa à existência ou não de prescrição foi suficientemente analisada e o acórdão concluiu pela manutenção da decisão proferida anteriormente.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Os embargantes, ora apelante,
WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA E NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
alegam, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito executivo em face d
a prescrição, porque o contrato possui cláusula resolutiva, de modo que o inadimplemento gera o vencimento antecipado da dívida, o que ocorreu em
30/06/2002
, enquanto a ação somente foi proposta em
04/05/2012
.

Tal discussão já foi objeto de análise no AI 1015721-94.2020.8.11.0000, que restou desprovido por unanimidade. Cite-se, por oportuno, trecho daquele acórdão:

‘Em Embargos à Execução, os embargantes suscitaram a prejudicial de mérito da prescrição, sob o argumento de que o contrato venceu antecipadamente com o inadimplemento, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional.

Pois bem. Em que pese à cláusula com previsão de vencimento antecipado da dívida (cláusula vigésima), certo é que tão somente gera o direito da credora em cobrá-la, de sorte que
o transcurso do lapso prescricional só tem início na data do vencimento original do contrato, vale dizer, 01/03/2012
.

Vale dizer que a circunstância de o credor poder exigir a dívida por inteiro, por conta da existência de cláusula resolutiva expressa, não tem o condão de interferir no prazo prescricional, que deve ser contado da data do vencimento contratualmente estabelecido, já que, nesses casos, a opção de aplicação de referida cláusula, que autoriza a antecipação do cálculo da dívida, é do credor e não do devedor, que não se beneficia dela
”
. (grifei)

Importante ressaltar que a existência de cláusula resolutiva não induz à prescrição da pretensão, porque quando a prestação é de natureza continuada tal prazo deve ser contado do efetivo vencimento do contrato.

Desse modo,
não se verifica a alegada omissão com relação à ocorrência ou não da prescrição
.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto à matéria relativa à legalidade ou não do indeferimento da prova pericial.

Observe-se o seguinte trecho do acórdão embargado que trata exatamente dessa matéria:

“
Os apelantes sustentam que a sentença padece de nulidade, por cerceamento de defesa, porque considerou preclusa a produção da prova pericial depois que as partes se quedaram inertes quanto à formulação de quesitos e a indicação de assistente pericial.

Argumentam que os quesitos, eles poderiam ser apresentados a qualquer momento até a data da realização da prova técnica.

Inicialmente, destaca-se que fora deferida a realização de perícia, com nomeação do perito do juízo e de determinação e intimação das partes para apresentação de quesitos, sob pena de preclusão.

No entanto, observa-se que
os apelantes não se manifestaram, mesmo após serem intimados, inclusive sob a expressa advertência de que se não apresentassem os quesitos, a produção da prova pericial ficaria prejudicada
, o direito de produzir a referida prova foi atingido pela preclusão lógica, ante a conduta processual superveniente que denota desinteresse na sua realização (ID 113304678 - Pág. 5).

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova, não caracteriza cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. QUESITOS NÃO APRESENTADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE.

O julgamento do processo sem a produção de prova pericial deferida, mas cujos quesitos não foram apresentados no prazo legal, não caracteriza cerceio de defesa, pois o direito a produzi-la foi alcançado pela preclusão lógica, ante conduta processual superveniente que evidencia o desinteresse em sua produção
. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício. (TJ-MG - AC: 10686140077906001 Teófilo Otôni, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se a prova pericial deferida não foi produzida por desídia da parte requerente que se quedou inerte sem apresentar os seus quesitos e assistente técnico no prazo determinado, apesar de ter sido advertido acerca da preclusão
.” grifei

Portanto, ocorreu a preclusão para a realização da prova, a uma porque a atitude dos embargantes demonstrou seu desinteresse pela sua produção quando, mesmo advertida, deixou transcorrer o prazo sem a apresentação dos quesitos ou de assistente técnico.

Nesse passo, não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos na decisão e concluiu pela manutenção integral da sentença.

Do mesmo modo, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022